Tribunal: TJMT
Processo: 1007293-75.2021.8.11.0037
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007293-75.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Assistência Social, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ELITANIA MARIA DA SILVA - CPF: 088.835.884-95 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), I. G. D. S. - CPF: 111.147.074-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), ELITANIA MARIA DA SILVA - CPF: 088.835.884-95 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO - RELATÓRIO MÉDICO - NECESSIDADE COMPROVADA - DIREITO À SAÚDE - CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 421/STJ - INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a Súmula 421/STJ,
“os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, inclusive quando litiga contra ente diverso daquele a que se vincula, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Italo Gabriel da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº
1007293-75.2021.8.11.0037
, ajuizada
em desfavor do Município de Primavera do Leste e do Estado de Mato Grosso,
julgou procedente o pedido inicial da
demanda nos seguintes termos:

“(...)Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação para o fim de ratificar a liminar anteriormente deferida e determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE providenciem ao paciente o fornecimento dos exames de pentacam de ambos os olhos com mapa paquimétrico e forneçam lentes de contato rígidas, conforme prescrição médica.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do novo CPC.

A respeito do cumprimento da liminar o Estado de Mato Grosso permaneceu inerte e o Município de Primavera do Leste se limitou a alegar que os procedimentos são de competência do Estado de Mato Grosso por se tratar de alta complexidade (id. 68939216).

Assim, diante da inércia dos requeridos no atendimento da ordem proferida nos autos, pertinente a penhora de verba pública para cumprimento da ordem.

No que tange ao
quantum
a ser bloqueado, friso que, foram juntados ao processo dois orçamentos do exame e das lentes de contato em questão, de modo que o requerente já aguarda a sua realização/fornecimento há seis meses, logo, desarrazoado exigir que o mesmo continue aguardando uma vez que, caso não realizado o exame e não utilizadas as lentes, sua saúde pode ser comprometida por ainda mais tempo e causar danos irreversíveis.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de id. 69130406 e DETERMINO O BLOQUEIO de valores das contas públicas do Município de Primavera do Leste no montante do menor orçamento apresentado, qual seja, R$ 2.740,00 (dois mil setecentos e quarenta reais), para viabilizar a realização do exame médico e compra das lentes de contato rígidas, devendo os valores ser transferidos diretamente às contas bancárias das empresas tal como indicado pela Defensoria Pública.

Intime-se a parte requerente para informar nos autos a data do agendamento do exame, bem como para que junte ao processo as notas fiscais correspondentes à liberação de valores e requeira o que entender de direito, no prazo de 20 dias após a data agendada.

Expeça-se o necessário.

Publicada e registrada no sistema.

Sem condenação ao pagamento de custas e despesas ou de honorários advocatícios, uma vez a ação foi ajuizada pela Defensoria Pública Estadual.

Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.”
(Id.160285109).

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que os apelados devem ser condenados ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Aduz, neste contexto, que os honorários advocatícios provenientes de ações com assistência judiciária patrocinada por integrantes da Defensoria Pública constituem recursos financeiros e são destinados ao FUNADEP.

Ao final, requer
conhecimento e provimento do recurso de apelação para condenar
o Município de Primavera do Leste e o Estado do Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

(Id. 160285124
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Ids. 16029166 e 1160291663).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar por inexistir circunstâncias justificadoras da intervenção do Ministério Público no presente processo (Id. 169003681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
trata-se
de recurso de apelação interposto por
Italo Gabriel da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº
1007293-75.2021.8.11.0037
, ajuizada
em desfavor do Município de Primavera do Leste e do Estado de Mato Grosso,
julgou procedente o pedido inicial d
a demanda nos seguintes termos:

“(...)Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação para o fim de ratificar a liminar anteriormente deferida e determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE providenciem ao paciente o fornecimento dos exames de pentacam de ambos os olhos com mapa paquimétrico e forneçam lentes de contato rígidas, conforme prescrição médica.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do novo CPC.

A respeito do cumprimento da liminar o Estado de Mato Grosso permaneceu inerte e o Município de Primavera do Leste se limitou a alegar que os procedimentos são de competência do Estado de Mato Grosso por se tratar de alta complexidade (id. 68939216).

Assim, diante da inércia dos requeridos no atendimento da ordem proferida nos autos, pertinente a penhora de verba pública para cumprimento da ordem.

No que tange ao
quantum
a ser bloqueado, friso que, foram juntados ao processo dois orçamentos do exame e das lentes de contato em questão, de modo que o requerente já aguarda a sua realização/fornecimento há seis meses, logo, desarrazoado exigir que o mesmo continue aguardando uma vez que, caso não realizado o exame e não utilizadas as lentes, sua saúde pode ser comprometida por ainda mais tempo e causar danos irreversíveis.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de id. 69130406 e DETERMINO O BLOQUEIO de valores das contas públicas do Município de Primavera do Leste no montante do menor orçamento apresentado, qual seja, R$ 2.740,00 (dois mil setecentos e quarenta reais), para viabilizar a realização do exame médico e compra das lentes de contato rígidas, devendo os valores ser transferidos diretamente às contas bancárias das empresas tal como indicado pela Defensoria Pública.

Intime-se a parte requerente para informar nos autos a data do agendamento do exame, bem como para que junte ao processo as notas fiscais correspondentes à liberação de valores e requeira o que entender de direito, no prazo de 20 dias após a data agendada.

Expeça-se o necessário.

Publicada e registrada no sistema.

Sem condenação ao pagamento de custas e despesas ou de honorários advocatícios, uma vez a ação foi ajuizada pela Defensoria Pública Estadual.

Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.”
(Id.160285109).

Extrai-se dos autos que o autor,
Italo Gabriel da Silva
, ajuizou ação em desfavor do Município de Primavera do Leste e do Estado de Mato Grosso visando à
disponibilização dos exames de Pentacam de ambos os olhos com mapa paquiimétrico e a utilização de lentes de contato rígidas,
por apresentar
diagnóstico com quadro de ceratocone em ambos os olhos (CID H18.6).

Após regular tramitação, a lide foi julgada procedente, sem, porém, condenar o Município e o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, que representou a parte vencedora da demanda, sendo contra esta parte da sentença que se volta o presente apelo.

A pretensão recursal, no entanto, não merece acolhida.

Primeiro, porque resta consolidada no Superior Tribunal de Justiça a jurisprudência quanto ao descabimento do pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando esta instituição atua contra a pessoa jurídica da qual é integrante, qual seja, o Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido, aliás, a Súmula 421/STJ, que se encontra em pleno vigor, dispõe que
“os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
.

Segundo, porque, após o advento da EC nº 80/2014 foram conferidas à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, não mais sendo possível a condenação de honorários advocatícios em favor desta instituição em nenhuma hipótese, ou seja, independentemente de estar ou não atuando contra o ente federativo a que pertence.

A propósito, veja-se a novel redação do art. 134 da Constituição Federal, dada pela Emenda Constitucional nº 80/2014:

“
Art. 134.

(...)

§ 4º
São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal”.

Com efeito, após a alteração constitucional, cabe à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los

(REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/4/2010, DJe 19/5/2010).

Ademais, nos termos do art. 135 c/c 39, §4º, da Constituição Federal, os membros da Defensoria Pública devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória.

Por todos esses motivos,
este Tribunal fixou o entendimento de que é indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública em razão da sua equiparação, pela Emenda Constitucional nº 80/2014, com a Magistratura e com o Ministério Público, independentemente do ente federativo contra o qual tal instituição atue
.

A propósito, trago à colação os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça sobre a matéria,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE VAGA EM UNIDADE DE TERAPIA INSTENSIVA - UTI -
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 -
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.(...)”
.

(N.U 1012133-39.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020)

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE
– SENTENÇA POSTERIOR A PUBLICAÇÃO DA EMENDA Nº 80/2014 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. (Apelação/Remessa Necessária 161867/2016, DES. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 26/06/2018). (...)”.
(N.U 0000036-56.2016.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 16/08/2020)

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO - PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO RE 1140005 RG – TEMA 1002 – REJEIÇÃO -
HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS – SÚMULA 421 STJ -

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 -
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO. De fato, há discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vincula (RE 1140005 RG – Tema 1002), no entanto, ao reconhecer a relevância do caso, o Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão das ações judiciais, o que implica na rejeição da preliminar. É defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município, conforme entendimento desta egrégia Corte. (...)”.
(N.U 0004640-96.2010.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020)

Destarte, correta a sentença que, no caso concreto, não fixou honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interpostos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023